Tribunal: STF
Processo: ADI 1306
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-30
Data de publicação: 1995-06-30

Ementa:
EMENTA: - Insuficiência de relevo de fundamentação jurídica
em  exame cautelar,  da argüição  de inconstitucionalidade de decreto
estadual  que não  esta  a regular  (como  propoem os  requerentes) o
exercício  do  direito  de greve  pelos  servidores  publicos;  mas a
disciplinar  uma   conduta  julgada   inconstitucional  pelo  Supremo
Tribunal,  até que venha a ser editada a lei complementar prevista no
art. 37, II, da Carta de 1988 (M.I. n. 20, sessão de 19-5-94).